Tribunal: TJSP
Processo: 1000472-20.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A OUTORGA DA GRATUITADE DE PLANO. ORDEM DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE PREPARO. INÉRCIA DO RECORRENTE. DESERÇÃO DECRETADA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. CABIMENTO (ART. 85, §

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A OUTORGA DA GRATUITADE DE PLANO. ORDEM DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE PREPARO. INÉRCIA DO RECORRENTE. DESERÇÃO DECRETADA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. CABIMENTO (ART. 85, § 11, DO CPC).

Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33648
Registro: 2020.0000899488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000472-20.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RAIMUNDO ROSA DA SILVA, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33648
Apelação Cível no 1000472-20.2019.8.26.0001 -Voto no 33648
2
Apelante: RAIMUNDO ROSA DA SILVA
Apelado:
BV
FINANCEIRA
S/A-CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
Comarca: São Paulo- F. Reg. Santana - 3a Vara Cível
EMENTA:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO.

PLEITO
DE
CONCESSÃO
DOS
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE
RECURSAL. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS QUE
JUSTIFIQUEM A OUTORGA DA GRATUITADE DE
PLANO. ORDEM DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA
HIPOSSUFICIÊNCIA
OU
RECOLHIMENTO
DAS
CUSTAS DE PREPARO. INÉRCIA DO RECORRENTE.
DESERÇÃO DECRETADA. MAJORAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. CABIMENTO (ART.
85, § 11, DO CPC).
Apelação não conhecida.
Trata-se de apelação (fls. 101/109, sem preparo em razão do
requerimento de justiça gratuita em sede recursal) interposta contra a r. sentença de
fls. 97/99, proferida pelo MM. Juiz Anderson Suzuki, que julgou procedente ação de
busca e apreensão para declarar rescindido o contrato e consolidar nas mãos do autor
o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem, tornando definitiva a liminar.
Condenou o réu no pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.
Apela o réu buscando, preliminarmente, a concessão da gratuidade
processual. No mérito, sustenta a extinção da ação por falta de interesse de agir, pois
a notificação trazida com a inicial mostra-se imprestável à finalidade de constituição
em mora, já que dela não constam os dados qualitativo e quantitativo do débito.
Argumenta sobre a necessidade da prestação de contas a fim de se apurar o saldo
decorrente do negócio, nos termos do Decreto-Lei 911/69, pugnando pela realização
do balanço mercantil. Pede provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33648
Apelação Cível no 1000472-20.2019.8.26.0001 -Voto no 33648
3
O recurso é tempestivo (fls. 100/101), e foi recepcionado em primeiro
grau (art. 1010 e seguintes do CPC), contudo não preenche as suas condições de
admissibilidade.
Contrarrazões às fls. 112/122, pugnando pelo improvimento do
recurso.
É o relatório.
O recurso é incognoscível.
Requereu o apelante a benesse da gratuidade processual nesta sede
recursal (fls. 10/109), sobrevindo decisão (fls. 125/126), que assim dispôs:
“Vistos.
Compulsando os autos, verifica-se que ao réu pleiteou
a concessão dos benefícios da justiça gratuita junto à primeira instância (fls. 49), o
que não foi apreciado pelo juízo. Em sede de recurso de apelação houve reiteração
do pedido pelo demandado, contudo, o que se tem, junto às razões recursais, é um
pedido singelo e genérico de que não possui condições financeiras de arcar com as
custas processuais (fls. 103), sem qualquer elemento que justifique a outorga da
gratuidade processual de plano.
Competia ao réu-apelante, junto com a formulação do
pedido de justiça gratuita, comprovar a alegada hipossuficiência econômica, não
bastando mera alegação de ausência de condições financeira para custear o
processo.
Entretanto, em homenagem à garantia do amplo acesso
à Justiça, bem como o estipulado pelo § 2o do art. 99 do CPC1, comprove o apelante
a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 (cinco) dias, com a juntada de: 1)
comprovante de rendimento mensal ou benefício previdenciário; 2) cópia dos
extratos bancários de contas dos últimos três meses; 3) cópia dos extratos de cartão
de crédito dos últimos três meses e 4) cópia da declaração do imposto de renda
integral dos últimos três anos ou a comprovação de que é isento.
Na hipótese de não comprovação da hipossuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33648
Apelação Cível no 1000472-20.2019.8.26.0001 -Voto no 33648
4
ou do não recolhimento do preparo, o recurso não será conhecido por deserção.
Int.”.
Disso intimado (fls. 127), manteve-se inerte o réu-apelante (fls. 128).
Assim sendo, após oportunizada ao recorrente a comprovação da sua
condição de hipossuficiência ou, ainda, a recolha das custas do preparo, e
inaproveitada ela, impõe-se o decreto de deserção do recurso, nos termos do art. 1007
do CPC.
O apelo é, pois, deserto.
Por fim, atenta ao insucesso do réu-apelante fase recursal, tenho que a
verba honorária a que foi condenado deve ser majorada para 17% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso, nos termos do
acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora